Tribunal: TJBA
Processo: 8033671-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033671-93.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: I. R. A. e outros

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS

IV

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MENOR. DIABETES MELLITUS TIPO I. CONTROLE. DIFICULDADE. TRATAMENTOS SEM ÊXITO. RISCO DE VIDA. CONSTATAÇÃO. BOMBA INFUSORA DE INSULINA E INSUMOS. RECOMENDAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. VALOR. MANUTENÇÃO EM CONTA JUDICIAL ATÉ MAIORIDADE. DESCABIMENTO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO.

I – Havendo cobertura contratual para a enfermidade que acomete o segurado, incumbe ao médico assistente indicar qual o tratamento mais adequado e eficaz para tratar a moléstia, cabendo às seguradoras de saúde garantir a sua concretização.

II – A existência de relatório médico minucioso, descrevendo a urgente necessidade de controle da diabetes por meio de bomba infusora de insulina a ser adaptada na autora, menor de idade, que não respondeu satisfatoriamente aos tratamentos anteriores, impõe o reconhecimento da obrigação do plano de saúde custeá-lo, sob pena de grave risco à vida.

III – A indevida recusa da empresa em custear o tratamento de saúde imprescindível ao segurado configura dano moral indenizável.

IV – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivo de confirmação do montante arbitrado na sentença, porque adequado.

V – É descabida a pretensão do Ministério Público de manter bloqueado em conta judicial o valor indenizatório, até a maioridade da autora, considerando que suas necessidades são atuais e urgentes, além do que há demonstração de que seus responsáveis são diligentes com os cuidados a ela dispensados.

RECURSOS DESPROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8033671-93.2019.8.05.0001
,

de Salvador, em que figuram como
Apelante
s

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como
Apelad
a

I. R. A., representada por EDINETE PEREIRA RIBEIRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

NEGA
R PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA